Tribunal: TJSP
Processo: 1026336-05.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Inexistência – Embargante que deixou de comprovar a prestação de serviços de elaboração mensal da provisão orçamentária - Protesto indevido - Decisão mantida - Embargos rejeitados.*